Tribunal: TJDFT
Processo: 0752962-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752962-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ARAUJO ALVES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RONALDO ARAÚJO ALVES para reformar a decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S/A, que antecipou a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao réu. O agravante requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, alega, em síntese, que o veículo é necessário para desempenho de suas atividades de representante comercial e para o deslocamento de sua família. Ademais, não ficou demonstrada a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Inicialmente, quanto do requerimento de gratuidade de justiça, extrai-se da declaração do imposto de renda referente ao exercício 2025, ano-base 2024, que o agravante percebeu rendimentos anuais equivalentes a R$79.840,00, o que resulta em cerca de R$6.583,00 mensais. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota o limite de renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Desse modo, como aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos, o agravante pode ser considerado economicamente hipossuficiente, razão pela qual defiro a gratuidade exclusivamente para o presente recurso. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Bem objeto da ação: Marca RENAULT, modelo CAPTUR ZEN 1.6 16V F, chassi no93YRHAMH7JJ013605, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor BRANCA, placa PPV7G55,renavam 001129162378. Depositário Fiel: ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF 399.928.611-34, (61) 98411-6500,(61) 98411-6500. Verifico que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia, em que o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Com a entrada em vigor do vigente Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional reipersecutório de entregar o veículo ao autor está abrangido no conceito da tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, na forma do artigo 294 do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) inexistência de perigo de irreversibilidade. Além disso, na forma do artigo 1.046, §2o, do Código de Processo Civil, ainda aplica-se o Decreto-Lei n. 911/69, que exige: d) seja o bem alienado fiduciariamente e; e) com comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; está comprovada a existência do veículo alienado fiduciariamente, bem como a mora do réu; há alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial; e os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Outrossim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do Código de Processo Civil, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que seja realizada a busca e a apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu representante ou preposto, por ela indicado. Desde logo, advirto à requerente que deve se abster de utilizar o peticionamento sigiloso, não envolvendo os presentes autos qualquer das matérias narradas no art. 189 do CPC, e podendo a reiteração ser interpretada como obstáculo ao andamento do feito - e, portanto, passível de sanção. Dessa forma, fica a secretaria autorizada a tornar o acesso público, independentemente de nova determinação judicial. Executada a liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias úteis, contestar a ação, cujo prazo será contado da execução da liminar. Ademais, o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus. Advirto que o réu, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei n. 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, 05 (cinco) dias após a execução da liminar e, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifiquem-se avalistas, se houverem. Confiro à presente decisão força de Mandado, ficando deferido o cumprimento da diligência em horário especial, bem como as ordens de uso de força policial e arrombamento, se necessário. Fica o Sr. Oficial de Justiça advertido de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido. Cite-se. Intime-se. Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Após a consulta, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a relação completa de endereços encontrados e ainda não diligenciados, com o respectivo CEP, para fins de cumprimento do mandado, sendo que este juízo não autorizará diligência em endereços aleatórios que não guardem correlação com o paradeiro do bem. No mesmo prazo, deverá providenciar o recolhimento das custas processuais referentes à expedição do mandado por oficial de Justiça, em cumprimento ao que dispõe o art. 82 do CPC. Informo que, na página da internet deste Tribunal de Justiça, já está disponível a guia de custas 'guia de diligência - oficial de justiça', a fim de que as partes possam antecipar o pagamento das custas em caso de necessidade de renovação de diligências por parte do Oficial de Justiça, conforme orientação da Corregedoria de Justiça deste Tribunal contida no PA SEI 0025365/2017, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual, na forma do art. 485, inciso IV, CPC.” Pois bem. Conforme se extrai dos autos, não há comprovação do pagamento integral da dívida, de maneira que fica inviabilizado o pedido de suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo. De resto, alegação de essencialidade do bem para o exercício profissional do agravante, e de sua família, não é suficiente para justificar a suspensão das medidas contratuais legítimas diante da inadimplência devidamente comprovada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator